Tribunal: TJSP
Processo: 2072530-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que não comporta deferimento – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas incompatíveis com a benesse - Inteligência do Art. 98, NCPC – Pedido subsidiário visando ao diferimento das custas que também deve ser indeferido, por não comprovada a atual impossibilidade financeira - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.